Tribunal: TJSP
Processo: 2288564-05.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação. Imóvel não residencial. Ação de despejo por denúncia vazia. Tutela de urgência. Pedido de liminar para desocupação do imóvel. Indeferimento. Não enquadramento em quaisquer das hipóteses do artigo 59, § 1o, da Lei 8.245/91. Não preenchimento dos pressupostos necessários para concessão da liminar de despejo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Para a concessão da

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação. Imóvel não residencial. Ação de despejo por denúncia vazia. Tutela de urgência. Pedido de liminar para desocupação do imóvel. Indeferimento. Não enquadramento em quaisquer das hipóteses do artigo 59, § 1o, da Lei 8.245/91. Não preenchimento dos pressupostos necessários para concessão da liminar de despejo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Para a concessão da tutela de urgência, sem oitiva do réu, é mister que os elementos e os pressupostos da tutela estejam presentes de imediato. Os elementos acostados não está autorizam a concessão de liminar para desocupação do imóvel, na medida em que não se enquadra o caso em quaisquer dos incisos do § 1o, do artigo 59, da Lei 8.245/91.